Tribunal: TJDFT
Processo: 0723185-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723185-79.2022.8.07.0003 RECORRENTE: SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A RECORRIDA: LUCIENE BEZERRA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. CÂNCER DE MAMA. RADIOTERAPIA EM HOSPITAL FORA DA REDE CREDENCIADA. NEGATIVA DE CUSTEIO. RECUSA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA DEVIDO À DEBILIDADE DA AUTORA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. Sinopse fática: Cinge-se a controvérsia em estabelecer se o plano de saúde requerido estaria obrigado a arcar com o procedimento de radioterapia indicado à autora em hospital que não pertence à rede credenciada. A autora é beneficiária do plano de saúde requerido, e consoante se afere do relatório médico acostado ao feito, busca a realização de radioterapia no Hospital Santa Lúcia, que não pertence à rede credenciada. 1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, que julgou procedente o custeio de tratamento radioterápico de câncer de mama e improcedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. 1.1. Na primeira apelação, o requerido se insurge para afastar a condenação ao custeio do tratamento ao argumento de que o plano de saúde da requerente não é credenciado ao hospital, motivo pelo qual foi negada a cobertura. 1.2. Na segunda apelação, a autora pleitea a reforma a sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais. Pontua que não se trata de mero descumprimento contratual, uma vez que se trata da terceira ação manejada para a realização dos tratamentos recomendados. 2. Da reponsabilidade pelo tratamento de saúde. 2.1. Por se tratar de natureza consumerista, a relação de direito estabelecida entre a beneficiária e a empresa prestadora de assistência médica, se insere nas normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, consoante enunciado da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça. 2.2. Logo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais benéfica ao consumidor, por ser parte vulnerável da relação contratual (art. 47 combinado com o art. 54, § 4o, do CDC). 2.3. Na hipótese, a autora possui câncer de mama com metástase para a pleura, apresentando nova progressão da doença com metástases cerebrais, encontrando-se, à época da distribuição do feito, internada na UTI do hospital requerido, e necessitando, de acordo com a indicação médica, de radioterapia externa, com finalidade de controle local, em pelo menos 4 lesões em cerebelo. 2.4. A requerida negou sua realização, informando que não havia cobertura para o procedimento no hospital em que a autora estava internada e que teria que retirá-la para realizar o procedimento em outro hospital, no estado de extrema vulnerabilidade e grave evolução da doença em que a requerente se encontrava. 2.5. Ao contratar plano de saúde, o consumidor objetiva a garantia de sua saúde contra evento futuro e incerto relativo às doenças/patologias contratualmente cobertas, não sendo lícito, frustrar a finalidade que deu origem ao ajuste firmado. 2.6. Portanto, não cabe ao plano de saúde negar assistência, especialmente em caso de urgência, quando o hospital em que a requerente se encontra internada, em UTI, oferece o tratamento indicado em momento crucial para a saúde da autora, sendo a manutenção da da sentença, à medida que se impõe. 3. Dos danos morais. 3.1. Quanto aos danos morais, somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o seu reconhecimento, sob pena de banalização do instituto. 3.2. Na espécie, a recusa do tratamento à autora, que já se encontrava internada na UTI do nosocômio requerido, mesmo este oferecendo o protocolo necessário, se mostrou indevida e abusiva. A negativa, sob a justificativa de não fazer parte da rede credenciada, mormente por indicar que a autora, já debilitada e acometida de doença grave, se deslocasse para outro hospital, transborda os limites do mero inadimplemento contratual, mormente porque o plano de saúde, do qual a autora é beneficiária, é da própria rede do requerente. 3.3. Nesse sentido, deve-se buscar, além da reparação do dano, evitar a reincidência de condutas como a verificada nos autos. Nessa esteira, a função da indenização em apreço deve ser satisfatória à vítima e ainda, diante da reincidência dos planos de saúde, estimular condutas em consonância com os direitos dos consumidores. 3.4. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. 3.5. No caso, a conduta do requerido agravou a situação de aflição psicológica e de angústia da segurada, o que dá ensejo à indenização por dano moral a injusta recusa da cobertura securitária por plano de saúde, não devendo o evento ser percebido como simples inadimplemento contratual. 3.6. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este se presta a uma tentativa de amenização da dor e, apesar de não poder ser utilizado como instrumento propulsor de enriquecimento ilícito, há de ser fixado em patamares razoáveis, acautelando-se o magistrado para que a indenização não se imponha desproporcional à gravidade do dano. 3.7. Ainda, há de se considerar o caráter punitivo-pedagógico ao ofensor, de modo que o valor não seja tão baixo que torne ineficaz a inibição à nova prática do ato, nem tão alto que cause enriquecimento ilícito do ofendido, respeitando-se, assim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3.8. Desse modo, mostra-se razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que atende aos requisitos acima indicados, em especial porque se mostra proporcional à violação ocorrida e não enseja enriquecimento ilícito de nenhuma das partes. 4. Em razão do parcial provimento do apelo da autora, os honorários advocatícios devem ser redimensionados, devendo ser fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido (custeio do tratamento e danos morais), nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 5. Recurso da autora parcialmente provido. 5.1. Recurso do réu improvido. O recorrente aponta violação aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, c/c artigo 1.025, todos do CPC, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 421, caput, e 421-A, ambos do Código Civil, alegando que deve ser observada a liberdade contratual, bem como a expressa previsão contratual no sentido de que a cobertura do plano se restringe aos prestadores credenciados; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, aduzindo que não restou caracterizada falha na prestação do serviço, ao argumento de que a realização do tratamento ocorreu em tempo hábil, acrescentando não ter cometido ato ilícito a ensejar sua condenação ao pagamento de indenização à parte recorrida; d) artigo 884 do mesmo códex, asseverando que a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais geraria o enriquecimento ilícito da recorrida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, c/c artigo 1.025, todos do CPC, pois “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/15” (REsp n. 2.001.443/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 186, 927, 421, caput, 421-A e 884, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “... não cabe ao plano de saúde negar assistência, especialmente em caso de urgência, quando o hospital em que a requerente se encontra internada, em UTI, oferece o tratamento indicado em momento crucial para a saúde da autora” (ID 47177180); “na espécie, conforme abordado no tópico anterior, a recusa do tratamento à autora, que já se encontrava internada na UTI do nosocômio requerido, mesmo este oferecendo o protocolo necessário, se mostrou indevida e abusiva. A negativa, sob a justificativa de não fazer parte da rede credenciada, mormente por indicar que a autora, já debilitada e acometida de doença grave, se deslocasse para outro hospital, transborda os limites do mero inadimplemento contratual, mormente porque o plano de saúde, do qual a autora é beneficiária, é da própria rede do requerente, qual seja, SLAM – Santa Luzia Assistência Médica, na modalidade Coletivo Individual” (ID 47177180); “nesse sentido, deve-se buscar, além da reparação do dano, evitar a reincidência de condutas como a verificada nos autos. Nessa esteira, a função da indenização em apreço deve ser satisfatória à vítima e ainda, diante da reincidência dos planos de saúde, estimular condutas em consonância com os direitos dos consumidores” (ID 47177180). De modo que rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017